Tribunal: STF
Processo: ARE 1384067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º; 19; 70; 93, IX; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    "NO CASO TRAZIDO AOS AUTOS, observa-se que a questão de fato relativa à existência da doença da parte autora, assim como a adequação do tratamento indicado e destinado à preservação da saúde é matéria incontroversa.



    Efetivamente, os documentos que instruem a inicial comprovam que os medicamentos indicados pelo seu médico assistente SÃO IMPRESCINDÍVEIS ao tratamento de sua moléstia, o quais, em que pese não constem em lista de dispensação de nenhum dos entes, não podem ser substituídos por outros fornecidos pelo SUS ante a ineficácia desses últimos.



    Ademais, também restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora de arcar com o custo do medicamento prescrito pelo seu médico.



    Vê-se, desse modo, que, de acordo com o julgamento do recurso repetitivo (REsp nº 1657156 / RJ), restaram verificados a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



    Dessa forma, é inequívoco o direito da parte autora, sem disponibilidade financeira própria ou de seus familiares diretamente responsáveis, de acesso à saúde, a ser prestado pelos Entes Públicos com os meios médicos e farmacológicos atuais aptos a garantir sua vida, sua saúde ou ao menos a dignidade de suas condições de padecimento, sem o que não se estaria cumprindo o mandamento contido no artigo 196 da Constituição da República.



    Sendo assim, os réus devem ser condenados ao fornecimento dos medicamentos requeridos pela parte autora, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.



    No entanto, não obstante a condenação dos réus de forma solidária, o cumprimento da prestação específica deve ser direcionado, primeiro, ao ente público com competência para o fornecimento do medicamento, somente se recorrendo aos demais entes do polo passivo caso não se consiga obter a tutela específica, nos termos da tese de repercussão geral (Tema n.º 793)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 855178 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 793), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente